Tribunal: STF
Processo: ARE 1575653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Doc. 7, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1) Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no §2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência. 



    2) Compete ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013. 



    3) Não se caracteriza o instituto da confusão, prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 



    4) Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na aludida norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    5) A 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o ente público comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização. 



    6) Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega violação ao art. 5º, LV, da CF/1988; e ao art. 31 do ADCT, “tendo em vista que manteve a ordem de pagamento das custas em favor da serventia judicial oficializada no curso do processo, sem oportunizar ao Estado o direito ao contraditório e a ampla defesa no que tange a expedição de RPV” (Doc. 10, fl. 5).



    Sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual 9.974/2013, segundo o qual “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais" (Doc. 10, fl. 15).



    À consideração de que o modelo de organização do Poder Judiciário não admite a existência de serventias judiciais privadas, defende que “mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da CONFUSÃO, no qual a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recaem sobre a mesma pessoa, no caso, o Estado do Espírito Santo” (Doc. 10, fl. 19). No ponto, ressalta que “antes da condenação em custas tal cartório foi oficializado, restando clara a confusão patrimonial na hipótese vertente” (Doc. 10, fl. 19).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 17), o RE foi inadmitido ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de “afronta a dispositivo infraconstitucional, notadamente o artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13” (Doc. 17, fl. 03).



    No Agravo (Doc. 20), a parte agravante refuta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do RE. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 6):



    “5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A sistemática emprestada atualmente ao recurso extraordinário, de acordo com o §3º do art. 102 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, impõe, para a admissibilidade do referido vetor recursal, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    Nos termos do §1º do art. 1.035 do CPC, “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”



    Observar-se-á adiante que é inegável a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, o que evidencia a transcendência das questões discutidas, de modo a autorizar o recebimento do presente recurso extraordinário. 



    A questão tratada no presente recurso extraordinário diz respeito ao atendimento das normas constitucionais expressas acerca da oficialização de cartórios judiciais, do princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    Outrossim, o resultado do julgamento alcança toda a população do Estado do Espírito, que é a verdadeira destinatária dos recursos públicos. Assim, a manutenção do v. acórdão ora objurgado implica em lesão efetiva da legalidade e economia pública, tendo consequências econômicas, jurídicas e sociais, caracterizando a repercussão geral. 



    Admitir que o Estado efetue o pagamento das custas ao cartório oficializado no curso do processo, sem garantir ao Ente Público a possibilidade de contraditar o referido "direito" e sua extensão, além de ser inconstitucional, configura hipótese de mal-uso do dinheiro público, o que por sua vez, traz impactos negativos a toda sociedade capixaba. 



    A Sra. Inês 3º interessada - não foi parte da relação jurídica processual - não há título quanto a este ponto e o Estado não teve a oportunidade de discutir qualquer fato ou razão de direito quanto a esta suposta condenação.



    Sabe-se que processo, do ponto de vista analítico, é que ele é o procedimento animado por uma relação jurídico processual. Portanto, o processo é consubstanciado por dois elementos: Procedimento, que é a exteriorização do processo e a Relação Jurídica, que é o vínculo entre autor, juiz e réu, criando direitos e deveres entre eles - no processo. Nesse contexto, para que “exista processo” é necessário que os atos processuais sejam praticados no exercício do direito e deveres, que surge para o juiz, autor e réu, tecnicamente existente e válida, in casu, o Juízo atribui direitos a Sra. Inês sem que esta fosse parte da relação jurídica processual. 



    Registre-se ainda, que na remota hipótese de o referido título judicial ser considerado existente, este padece de vício insanável, tendo em vista que não foi oportunamente apurado o quantum debeatur a ser pago a terceira interessada pelos serviços prestados até a oficialização no curso do processo .



    Presente, assim, o cumprimento do requisito da repercussão geral, pelo que deve ser conhecido o recurso extraordinário interposto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no que diz respeito à alegada impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, o Tribunal de origem decidiu que “o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC)” (Doc. 7, fl. 5).



    Quanto à responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, decidiu que o §1º do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013, prevê expressamente que o pagamento das custas processuais compete ao ente estatal. 



    Assim, com base na referida lei estadual, no Código Civil e na jurisprudência do STJ, concluiu que “não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT” (Doc. 7, fl. 6).



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, o Tribunal de origem afirmou que “a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Púbicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização” (Doc. 7, fl. 8). Por sua vez, o recorrente alega que “antes da condenação em custas tal cartório foi oficializado, restando clara a confusão patrimonial na hipótese vertente” (Doc. 10, fl. 19).



    Desse modo, divergir do entendimento firmado no Juízo local demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Na mesma linha, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1572193/ES, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/10/2025; ARE 1547248/ES, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 25/4/2025; e ARE 1546535/ES, Relator(a): Min ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/04/2025, esse último assim ementado:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INADMISSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pelo qual se manteve a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de custas processuais em serventia não oficializada, com base no art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013. 2. O recorrente alega violação ao art. 31 do ADCT e ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, sustentando a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013, por permitir o pagamento de custas a serventias não estatizadas, contrariando o princípio da prestação jurisdicional exclusivamente por órgãos estatais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de custas processuais em serventia não oficializada, com base no art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013, viola os arts. 31 do ADCT e 5º, inc. XXXVI, da CRFB. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de Justiça examinou o caso com base na legislação infraconstitucional e nos elementos fáticos dos autos, mantendo a condenação por considerar a peculiaridade da serventia não oficializada e a legislação estadual que a regulamenta. 5. O Supremo Tribunal Federal entende que o reexame de provas e da legislação infraconstitucional é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. 6. A presunção de constitucionalidade da Lei estadual nº 9.974, de 2013, deve ser mantida em cognição sumária. 7. A jurisprudência do STF aponta que a análise da alegada violação constitucional depende do reexame de provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente